Tribunal: TCU
Processo: 032.806/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11625/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.806/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizangela Oliveira Peres de Freitas (XXX.753.272-XX); Gabrielle Mendes Borges Morroni (XXX.596.426-XX); Gustavo Dede Lacerda (XXX.804.621-XX); Lidia Isabel Alves Vieito (XXX.086.906-XX); Miriene Martins da Silva (XXX.764.757-XX); Neli Gabriel (XXX.267.706-XX); Neris Regina Neves Marinho (XXX.837.751-XX); Priscila Duarte de Almeida (XXX.820.327-XX); Vanilton Roberto de Souza (XXX.423.711-XX); Viviany de Mesquita Medeiros Dias (XXX.390.574-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.